Tribunal: TJES
Processo: 5001459-71.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001459-71.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO PAULO DE MATTOS COUTINHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. LAVRATURA TARDIA DE REGISTRO DE CASAMENTO DE ASCENDENTES FALECIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CELEBRAÇÃO DO MATRIMÔNIO. INDÍCIOS LATERAIS INSUFICIENTES. CERTIDÃO ECLESIÁSTICA NEGATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido de lavratura de registro de casamento de Lavinia Clementina Gasparini e Luiz Müller, bisavós do autor, para determinar o assentamento tardio do matrimônio em cartório, com indicação de que teria ocorrido entre os anos de 1888 e 1889. O recorrente sustenta a inexistência de prova documental segura da celebração do casamento, a insuficiência de indícios como prole, uso de sobrenome e referência ao estado de viúva, e destaca a certidão negativa expedida pela Cúria Diocesana de Colatina/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o procedimento do art. 109 da Lei de Registros Públicos admite a lavratura tardia de assento de casamento de ascendentes falecidos sem prova mínima e objetivamente verificável da efetiva celebração do matrimônio; (ii) estabelecer se elementos indiciários laterais, somados à ausência de localização do assento religioso, bastam para autorizar a formação judicial do registro civil pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O suprimento registral exige lastro probatório mínimo que permita afirmar, com segurança juridicamente aceitável, a efetiva celebração do casamento, ainda que não se exija prova exauriente absoluta.

O conjunto documental produzido demonstra descendência, convivência familiar duradoura e reconhecimento social da relação, mas não comprova, por si, a ocorrência do ato solene do matrimônio.

A qualificação de Lavinia como viúva, a indicação de filhos como legítimos e o uso do sobrenome Müller constituem indícios históricos e familiares, mas não substituem a prova da celebração do casamento.

O casamento é ato jurídico solene e volitivo, cuja constituição depende de declaração de vontade dos nubentes e observância das formas legalmente previstas, razão pela qual não pode ser extraído apenas por inferência de circunstâncias periféricas.

A sentença ultrapassa os limites do art. 109 da Lei de Registros Públicos ao reconstruir por aproximação o próprio fato jurídico principal, inclusive quanto ao período do casamento, sem prova direta ou minimamente idônea do ato.

A certidão negativa expedida pela autoridade eclesiástica não prova, de modo absoluto, a inexistência histórica do casamento, mas enfraquece decisivamente a pretensão quando o pedido já se apoia apenas em indícios secundários.

A peculiaridade histórica do período anterior ou limítrofe à separação entre Igreja e Estado poderia justificar exame registral tardio apenas se houvesse elemento objetivo da celebração religiosa, o que não ocorre no caso.

O interesse do descendente em recompor a cadeia documental para fins de cidadania italiana não autoriza o rebaixamento do padrão probatório nem a criação judicial de assento matrimonial não comprovado.

O precedente mencionado pelo relator reforça a necessidade de cautela em matéria de estado civil, sobretudo porque, mesmo em hipótese com prova de casamento religioso, já se afastou a possibilidade de transmudação civil post mortem dos nubentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O procedimento previsto no art. 109 da Lei de Registros Públicos não autoriza a lavratura tardia de assento de casamento quando a própria celebração do matrimônio não está amparada por prova mínima, idônea e objetivamente verificável. 2. Indícios laterais de convivência familiar, prole, uso de sobrenome e referência posterior ao estado civil não bastam, isolada ou conjuntamente, para comprovar a ocorrência do ato matrimonial. 3. A certidão eclesiástica negativa, embora não demonstre de forma absoluta a inexistência histórica do casamento, impede o suprimento registral quando a pretensão se apoia apenas em conjecturas. 4. O interesse do descendente na recomposição documental para obtenção de cidadania estrangeira não afasta a exigência de segurança e verdade registral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente descrito, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público
d
o Estado
d
o Espírito Santo
em face da r. sentença (id 16948138), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES que, nos autos da
ação de lavratura de registro de casamento
ajuizada por
Pedro Paulo De Mattos Coutinho
, julgou procedente a pretensão autoral, a fim de determinar ao Oficial do Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Santa Teresa/ES que proceda ao assentamento da certidão de casamento de Lavinia Clementina Gasparini e Luiz Müller, fazendo constar que o matrimônio ocorreu entre os anos de 1888 e 1889, que a senhora Lavinia passou a assinar como “Lavinia Gasparini Müller” e que o regime patrimonial seria o legal vigente à época.

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que a r. sentença se baseou em ilações e presunções, sem que exista prova documental segura da efetiva celebração do casamento religioso entre os ascendentes do apelado. Aduz que, para o registro tardio de matrimônio, não basta a demonstração de vínculo familiar duradouro, de prole ou do uso social de sobrenome, sendo indispensável, ao menos, elemento idôneo que evidencie a realização do ato matrimonial. Ressalta, ainda, que a própria petição inicial reconhece a incerteza quanto à data do alegado casamento, apontada por mera suposição a partir do nascimento do primogênito, bem como destaca a existência de certidão negativa expedida pela Cúria Diocesana de Colatina/ES, atestando não ter sido localizado registro de casamento entre Luiz Müller e Lavinia Gasparini.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A matéria devolvida ao exame desta Instância Revisora cinge-se, portanto, em aferir se é juridicamente possível determinar o registro tardio de casamento civil de ascendentes já falecidos, quando não há nos autos prova documental da efetiva celebração do casamento religioso e, ao revés, consta certidão eclesiástica negativa da inexistência do assento matrimonial correspondente.

Depreende-se dos elementos constantes dos autos que o apelado busca a obtenção da cidadania italiana (id 16947780) e, para tanto, reputa indispensável a apresentação da certidão de casamento de seus bisavós. Para justificar a pretensão, trouxe aos autos, entre outros documentos, a certidão de batismo de Lavinia na Itália, a certidão de óbito em inteiro teor de Lavinia Gasparini Müller, a certidão de batismo de Cesare Müller, além de certidões de casamento e nascimento de descendentes (id 16947780). Ocorre que o próprio autor reconhece, desde a petição inicial, que não localizou a certidão de casamento de seus ascendentes, afirmando, inclusive, que o ano do matrimônio seria apenas uma suposição, inferida do fato de o primeiro filho do casal haver nascido em 1890.

Mais do que isso, foi juntada aos autos certidão negativa expedida pela Cúria Diocesana de Colatina/ES, relativa à Paróquia de Santa Teresa, atestando que, pesquisados os livros de casamento, não foi encontrado registro de casamento entre Luiz Müller e Lavinia Gasparini (id 16947780, fl. 15).

Imperioso reconhecer que tais considerações são absolutamente necessárias para que, de início, se estabeleça a importante distinção entre duas situações jurídicas substancialmente diversas. Caso os autos estivessem instruídos com prova mínima, idônea e objetivamente verificável da efetiva celebração do casamento religioso entre Lavinia e Luiz — especialmente por se tratar de vínculo alegadamente constituído em período histórico anterior, ou ao menos limítrofe, à separação entre Igreja e Estado (ocorrida em 7 de janeiro de 1890, através do Decreto nº 119-A, assinado pelo Governo Provisório do Marechal Deodoro da Fonseca) e à consolidação do casamento civil republicano —, seria juridicamente possível cogitar, em tese, do reconhecimento registral tardio de seus efeitos civis, precisamente em razão das peculiaridades normativas próprias daquele contexto de transição.

Noutras palavras, a comprovação da celebração do matrimônio religioso nesse específico ambiente histórico poderia, em abstrato, autorizar a análise da viabilidade de seu posterior assento no registro civil. Não é essa, contudo, a moldura fático-probatória delineada nos presentes autos.

Na hipótese em exame, diversamente, não se está diante de casamento religioso comprovadamente celebrado, mas apenas destituído de correspondente assento civil. O que se postula, em verdade, é que o Poder Judiciário admita, por inferência, a própria ocorrência do matrimônio, a partir de elementos indiciários laterais, tais como a qualificação de Lavinia como viúva em sua certidão de óbito, a referência a filhos “legítimos” em assentos posteriores, a utilização do sobrenome Müller e a constituição de prole. Tais circunstâncias, embora possam revelar a existência de vínculo familiar duradouro e de uma realidade social de convivência, não se mostram aptas, por si sós, a demonstrar, com o grau mínimo de certeza exigível em matéria registral, a efetiva celebração do ato solene do casamento.

A controvérsia não reside propriamente na admissibilidade abstrata do suprimento registral, mas na suficiência do lastro probatório produzido para autorizar a formação judicial do assento pretendido. Em hipóteses dessa natureza, especialmente quando se cuida de casamento alegadamente celebrado em contexto histórico de transição entre a disciplina eclesiástica e o regime civil republicano, o que se exige não é prova exauriente em sentido absoluto, mas ao menos um suporte objetivo que permita afirmar, com segurança juridicamente aceitável, que o matrimônio foi efetivamente celebrado. Se os autos estivessem instruídos com elemento minimamente idôneo da realização do casamento religioso, seria possível discutir, em tese, a repercussão registral tardia desse fato. Ocorre, todavia, que a moldura probatória dos presentes autos não revela essa situação.

Com efeito, o acervo documental reunido evidencia a existência de descendência, a formação de núcleo familiar e a consolidação social de uma convivência duradoura, mas não permite afirmar, com a necessária segurança, a concreta celebração do casamento entre Lavinia Clementina Gasparini e Luiz Müller. A qualificação de Lavinia como viúva, a referência à legitimidade da filiação em registros posteriores, o uso do sobrenome Müller e a constituição de prole são circunstâncias relevantes no plano histórico-familiar, porém insuficientes, isolada ou conjuntamente, para demonstrar a ocorrência do ato matrimonial em si mesmo considerado. A isso se soma o fato de que a pesquisa eclesiástica realizada não localizou assentamento correspondente, o que, embora não prove de forma absoluta a inexistência do casamento, impede que o provimento jurisdicional se apoie apenas em inferências.

O casamento, como sabido, é ato jurídico solene e volitivo, cuja constituição pressupõe declaração de vontade dos nubentes e observância das formas legalmente previstas. Não se trata de situação que possa ser simplesmente extraída, por dedução, de circunstâncias periféricas ou de efeitos sociais atribuídos ao relacionamento. O fato de Lavinia haver sido qualificada como viúva, ou de seus filhos terem sido indicados como legítimos em determinados registros, pode constituir relevante indício de uma relação familiar socialmente reconhecida, mas não tem aptidão, por si só, para transmutar o estado civil dos ascendentes e converter judicialmente uma realidade presumida em casamento passível de assento no fólio registral.

A própria sentença recorrida evidencia esse ponto sensível ao determinar que conste no assento que o casamento teria ocorrido “entre os anos de 1888 e 1889”, sem indicação de dia e mês, porque tais dados não foram encontrados, e porque o ano foi estimado a partir do nascimento do primeiro filho do casal, em 1890. Vale dizer: não se está suprindo omissão concernente a ato comprovadamente celebrado, mas reconstituindo por aproximação o próprio fato jurídico principal, com base em inferências extraídas de elementos laterais. E isso, a meu sentir, exorbita os limites do procedimento previsto no art. 109 da Lei de Registros Públicos.

Nessa perspectiva, o pedido formulado ultrapassa os limites próprios do procedimento de jurisdição voluntária previsto no art. 109 da Lei de Registros Públicos. Tal via é apta ao suprimento, restauração ou retificação de assentos relativos a fatos suficientemente demonstrados, mas não se presta à constituição judicial de ato cuja própria ocorrência permaneça desprovida de comprovação mínima. O que se verifica, na espécie, é a tentativa de converter indícios de vida familiar em prova bastante do matrimônio, operação que, em matéria de estado civil, não se mostra compatível com a exigência de segurança que informa o sistema registral.

A relevância da certidão negativa expedida pela autoridade eclesiástica também não pode ser minimizada. Não se ignora que a ausência de localização de assentamento paroquial não se confunde, necessariamente, com prova categórica da inexistência histórica do casamento, haja vista a possibilidade de extravio, perda ou incompletude dos acervos documentais antigos. Todavia, quando o pedido já se encontra alicerçado apenas em indícios secundários, a inexistência de registro nos livros religiosos pesquisados retira da pretensão o suporte mínimo necessário à formação de juízo favorável, tornando inviável que o assento civil seja determinado com fundamento exclusivo em conjecturas.

Em situação semelhante, já tive oportunidade de assentar, na Apelação Cível nº 5005928-20.2021.8.08.0030, que a ação de retificação ou suprimento de registro civil não se presta a modificar,
post mortem
, o estado civil de ascendentes, sobretudo quando a pretensão extrapola a esfera meramente registral e passa a tocar, em verdade, o próprio status familiar das pessoas envolvidas. Naquele precedente, havia prova do casamento religioso celebrado em 1914, mas concluí que, em razão do regime jurídico já então vigente, o enlace meramente religioso não conferia, por si só, o estado civil de casados, nem autorizava que descendentes, após a morte dos nubentes, requeressem judicialmente sua transmudação civil. Se assim entendi quando havia prova do matrimônio religioso, com maior razão deve prevalecer idêntica cautela na hipótese presente, em que nem sequer existe prova mínima da celebração religiosa, havendo, ao contrário, certidão negativa expedida pela Diocese competente.

É certo que o presente caso ostenta peculiaridade histórica própria, pois o matrimônio alegadamente ocorrido entre 1888 e 1889 situa-se em momento anterior ou imediatamente limítrofe à separação entre Igreja e Estado e à institucionalização do casamento civil republicano. Essa circunstância, em tese, recomenda exame histórico mais cuidadoso e, eventualmente, solução menos rígida caso houvesse nos autos prova da efetiva celebração religiosa do enlace. Ainda assim, a singularidade temporal não supre a ausência do dado mínimo indispensável: algum elemento objetivo que evidencie a realização do casamento, ainda que apenas no foro religioso. Sem essa prova elementar, não há como o Poder Judiciário, em procedimento de jurisdição voluntária, criar
ex nihilo
um assento matrimonial e atribuir a pessoas já falecidas o estado civil de casadas.

Não desconheço a relevância do justo motivo invocado pelo apelado, consistente na necessidade de recomposição da cadeia documental para fins de cidadania italiana. Todavia, o interesse legítimo do descendente não autoriza o rebaixamento do padrão de exigência probatória a ponto de permitir que o registro público — vocacionado à autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos — seja alimentado por mera probabilidade histórica. A preservação da verdade registral impõe que o fato levado a assento seja suficientemente demonstrado, sob pena de o procedimento de suprimento converter-se em instrumento de criação judicial de ato não comprovado, providência que o ordenamento jurídico não autoriza.

Tenho, pois, que a r. sentença recorrida, ao reputar bastante a soma de indícios laterais e ao fixar, por inferência, que o casamento teria ocorrido entre 1888 e 1889, acabou por ultrapassar os limites do suprimento registral, substituindo a comprovação da celebração do matrimônio por presunção extraída de contexto histórico e de efeitos sociais da convivência.

Por todo o exposto, CONHEÇO do apelo manejado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo para, no mérito, a ele
dar provimento
, reformando integralmente a r. sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pedido de lavratura/suprimento do assento de casamento de Lavinia Clementina Gasparini e Luiz Müller.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)